Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1016017-48.2022.8.11.0000
REQUERENTE: DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONSTADADO ERRO MATERIAL NA GUIA UNIFICADA – REPETIÇÃO DA DATA DA SENTENÇA NO CAMPO DO REGISTRO DA DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO POSTERIOR DA GUIA UNIFICADA QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DO QUINQUÍDIO LEGAL - REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
O erro material, uma vez constatado, deve ser sanado visando a aplicação da reprimenda corpórea justa ao apenado. In casu, a repetição da data da sentença condenatória no campo destinado ao registro da data de trânsito em julgado sem que o quinquídio legal tenha sido alcançado, resultou em equivocado reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do revisionando, exasperando injustamente sua pena final, o que reclama alteração nessa instância revisora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016017-48.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA - CPF: 052.356.141-51 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONSTADADO ERRO MATERIAL NA GUIA UNIFICADA – REPETIÇÃO DA DATA DA SENTENÇA NO CAMPO DO REGISTRO DA DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO POSTERIOR DA GUIA UNIFICADA QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DO QUINQUÍDIO LEGAL - REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

O erro material, uma vez constatado, deve ser sanado visando a aplicação da reprimenda corpórea justa ao apenado. In casu, a repetição da data da sentença condenatória no campo destinado ao registro da data de trânsito em julgado sem que o quinquídio legal tenha sido alcançado, resultou em equivocado reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do revisionando, exasperando injustamente sua pena final, o que reclama alteração nessa instância revisora.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
revisão criminal
em que o requerente
DEIVID WILIAN ANTONIO DE LIMA
foi condenado, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 1907-75.2015.811.0010, Código 67150, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal) à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O v. acórdão transitou em julgado na data de 21/06/2017 (id. 139010150).

O revisionando pretende o decote da agravante da reincidência, sendo aplicada equivocadamente, sendo posteriormente redimensionada a pena imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pelo
provimento da revisão
, assim ementando:

“Revisão Criminal. Sentença condenatória. Crime de homicídio qualificado. Alegação de equívoco na aplicação da agravante da reincidência. Procedência. Consideração da data da sentença como sendo a do trânsito em julgado da condenação. Decorrência de erro material na Guia Unificada, consistente na repetição da data da sentença no campo destinado ao registro da data do trânsito em julgado. Retificação posterior da Guia, demonstrativa da inocorrência do quinquídio legal entre a data do fato e do trânsito em julgado da sentença. Parecer pela procedência do pedido revisional.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a defesa invoca circunstâncias, calcadas na existência de nulidade absoluta consistente no cerceamento de defesa ante a não realização do interrogatório do réu/requerente, porquanto se decretou a revelia de quem se encontrava preso.

Assim, conheço do pleito revisional.

Breve digressão.

O revisionando foi condenado pela Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 1907-75.2015.811.0010, Código 67150, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal) à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Protesta o revisionando que há equívoco na dosimetria da reprimenda que lhe foi aplicada, quanto ao reconhecimento e aplicação da reincidência, circunstância essa não incidente na espécie.

Sustenta que o Juízo considerou a agravante da reincidência em relação ao revisionando, elevando a reprimenda em 01 ano de reclusão, em face da existência do PEP n°. 11453-57.2015.811.0010 (Cód. 68802) da Comarca de Jaciara-MT.

Analisando os autos, observo que o pleito revisional possui razão de existir.

Observo que na sentença condenatória, ao dosar a pena-base, o magistrado a fixou em 13 anos e 06 meses de reclusão, porém há considerações pertinentes que reclamam espaço.

Tem-se que a culpabilidade e os antecedentes foram negativados, tendo o judicante sentenciante ressaltado a reiteração e a habitualidade criminosa do requerente.

Porém, não reconheceu a incidência de nenhuma delas, todavia, verificou a existência da agravante da reincidência fazendo por mencionar, conforme:

“Na segunda fase da dosimetria, não verifico a existência de circunstância atenuante, porém verifico a existência da agravante relativa à reincidência (Guia unificada no 11453-57.2015.811.0010 – Cód. 68802 da comarca de Jaciara-MT) razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano encontrando a pena, ainda em formação, de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.” (sic – id. 138999191 – pp. 17/20)

Conforme a guia unificada apontada, é conclusiva no sentido da existência das seguintes condenações:

1-Processo no 1338-74.2015.811.0010, Código 65605, 3a Vara de Jaciara MT, recebeu denúncia em 12/05/2015, Crime - Artigo 12 da Lei 10.826/03, data da sentença 02/07/2015, Pena - 01 (um) ano de reclusão, transitou em julgado dia 14/07/2015;

2-Processo no 1614-76.2013.811.0010, Código 53059, 3a Vara, recebeu denúncia em 24/07/2013, Crime - Artigo 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, data da sentença 15/10/2013, Pena - 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, transitou em julgado dia 15/10/2013;

3-Processo 1907-75.2015.811.0010, Cód.67150, 3a Vara de Jaciara/MT, recebeu denúncia em 30/06/2015, Crime Artigo 12 da lei 10.826/03, data da sentença 17/11/2016.

Assim, observo que o processo no. 1.614-76.2013,811.0010, apontado como o gerador da reincidência, estampa a mesma data nos campos da sentença e do trânsito em julgado, qual seja, 15/10/2013.

Observo também que o magistrado, quando do cálculo da pena ora questionada, entendeu como certa a data do trânsito em julgado da decisão como sendo o dia 15/10/2013 de forma a concluir que o requerente era reincidente.

Posteriormente, o magistrado retificou a informação, detalhando que:

“(...) ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE JACIARA - MT JUÍZO DA TERCEIRA VARA Ofício n. 318/2016-JMS Jaciara - MT, 8 de março de 2016. Referência: Processo n. 1614-76.2013.811.0010 – CÓDIGO 53059 Réu(s): DEIVID WILLIAN ANTONIO DE LIMA Senhor(a): Informo a Vossa Senhoria, que nos autos da Ação Penal n. 1614-76.2013.811.0010, em que figura como autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso, referente ao Inquérito Policial n. 2013/132, (Delegacia de Origem 2013/132), instaurado em 8 de maio de 2013, pela Delegacia de Polícia Civil de Jaciara-MT, foi(foram) condenado(a, s) o(a, s) réu(ré, s) Deivid Willian Antonio de Lima, Cpf: 052.356.141-51, Rg: 2538812-6 SSP MT Filiação: Antônio Carlos de Lima e Valdenice Geralda da Cruz, data de nascimento: 19/09/1994, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: Rua Tupi, 308 Ou 310 (Atualmente Preso Na Mata Grande), Bairro: Santa Rita, Cidade: Jaciara-MT, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) diasmulta, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso(a, s) no(a, s) artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Informo, ainda, que a r. sentença transitou em julgado 30 de outubro de 2015. Atenciosamente, Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 52/2007-CGJ.” (sic – id. 138999198 – pp. 07/50)

Outro fato relevante é no sentido de que a Denúncia, e a Sentença, são unânimes em informar que o crime objeto da ação penal, foi praticado no dia 25/03/2015, (id. 138999191, pp. 04/20 e pp. 15/20), antes,
portanto do trânsito em julgado daquela condenação que se deu em 30/10/2015
.

Assim, tem-se que a aplicação da agravante da reincidência se deu de forma equivocada, visto que a sua configuração pressupõe que o agente tenha cometido novo crime após o trânsito em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, há imperativa necessidade de ser revista a pena aplicada ao revisionando.

Como supramencionado, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena inicial em 13 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria, reconhecendo e aplicando a agravante da reincidência, exasperou a pena intermediária em 01 ano, fixando a pena secundária em 14 anos e 06 meses de reclusão.

E aqui mora o ponto a ser alterado. Tendo-se por base a impossibilidade de reconhecimento da agravante da reincidência, promovo o decote da referida agravante, fixando a pena secundária em 13 anos e 06 meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, JULGO PROCEDENTE a presente revisão criminal, para decotar a agravante da reincidência e tornar definitiva a pena corporal de 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Comunique-se o juízo de execuções penais para as providências necessárias.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023